Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710267-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BAGUETTE - PAIN PANIFICAÇÃO LTDA - EPP RECORRIDO: PETRI E CUNHA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS RODRIGUES DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA OU INVERTIDA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. 2. O § 3o do art. 50 do Código Civil prevê a chamada desconsideração inversa ou invertida, a hipótese ora em análise, que possibilita a responsabilização da pessoa jurídica pelas dívidas contraídas por seus sócios ou integrantes, desde que presentes as exigências determinadas pelo caput do referido dispositivo. 3. No caso em comento, não restam dúvidas quanto ao acerto da decisão agravada, no sentido da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica em modalidade inversa ou invertida, em específico diante dos elementos que indicam a unidade de administração, o desvio de finalidade e a confusão de patrimônio entre as agravantes e o executado. 4. Em forte contraste, as recorrentes não conseguiram demonstrar a independência de operação e de patrimônio, de modo os elementos dos autos são suficientes para afastar a tese de ausência dos requisitos para a desconsideração inversa ou invertida. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 357 do Código de Processo Civil, aduzindo, em suma, que a ausência do despacho saneador impediu o exercício da ampla defesa; c) artigo 50 do Código Civil, alegando, em suma, a inexistência de dos requisitos a ensejar a desconsideração inversa da personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 371, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois “não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Alagoas decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos” (AgInt no AREsp n. 2.442.073/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 357 do CPC e 50 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de provas, sem razão. Após o deferimento do pedido cautelar da exequente, o juízo a quo citou as ora agravantes e abriu prazo “para que exerçam o amplo contraditório” (ID 140946623). Citadas (IDs 144108394 e 144359936), a BAGUETTE PAIN apresentou a impugnação e colacionou documentos, sem requerer a produção de novos elementos (IDs 147617628 e ss., todos dos autos originários), enquanto a FIRST deixou de se manifestar” (ID Num. 50903699 - Pág. 9); “dessa forma, diante dos elementos que indicam a unidade de administração, o desvio de finalidade e a confusão de patrimônio entre as agravantes e o executado, mister manter a decisão agravada na íntegra. Em forte contraste, as recorrentes não conseguiram demonstrar a independência de operação e de patrimônio, de modo os elementos dos autos são suficientes para afastar a tese de ausência dos requisitos para a desconsideração inversa ou invertida” (ID Num. 50903699 - Págs. 17 e 18). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017